Tribunal: STF
Processo: Rcl 53626
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento a recurso extraordinário. 3. Usurpação da competência do STF não demonstrada. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.